Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INCABÍVEL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INGESTÃO DE ÁLCOOL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP).
II – Questões em discussão
2. (i) Analisar se o fato de o agente ter cometido o crime em estado de embriaguez conduz à absolvição imprópria por presença de circunstância que o isenta de pena; e (ii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 26 e no § 2o do art. 28, todos do CP.
III – Razões de decidir
3. O fato de ter o réu cometido crime sob efeito de bebida alcoólica ou substância de efeitos análogos não torna atípica sua conduta, já tendo esta Corte firmado entendimento de que o ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
4. A causa de diminuição prevista no parágrafo único do art. 26 do CP exige comprovação de perturbação mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. 4.1. A embriaguez voluntária não autoriza a redução da pena com base no § 2o do art. 28 do CP.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 26, 28 e 163, parágrafo único, inciso III; CPP, art. 386, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2007515, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 05/06/2025.